Tribunal: TRF3
Processo: 5023223-95.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
296/689)

5023223-95.2025.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023223-95.2025.4.03.0000

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

AGRAVANTE: MOACIR YOSHIKAZU YOKOYAMA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: YONE YOKOYAMA - SP478435-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSENTES OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo agravante alegando a ocorrência de vícios no aresto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade, contradição ou omissão no voto em relação aos pontos levantados pelo embargante.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada apreciou de forma clara e completa o mérito da causa, não apresentando qualquer obscuridade, contradição ou omissão.

IV. Dispositivo

4. Embargos de declaração rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5023223-95.2025.4.03.0000

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

AGRAVANTE: MOACIR YOSHIKAZU YOKOYAMA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: YONE YOKOYAMA - SP478435-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos por Moacir Yoshikazu Yokoyama contra o v. acórdão contrário a seus interesses.

O embargante alega, em síntese, a ocorrência de vícios no aresto ao argumento de que não há menção a atividade rural na hipótese dos autos, e de que o mérito não foi analisado corretamente.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados e para que lhes sejam atribuídos efeitos infringentes.

Por fim, prequestiona a matéria.

Oportunizada vista à parte contrária, retornaram os autos sem as contrarrazões ao recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Constato não haver, no caso, qualquer vício a ensejar a declaração do julgado ou sua revisão, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Somente podem ser opostos embargos de declaração quando na decisão atacada houver omissão quanto ao pedido ou obscuridade e/ou contradição em relação à fundamentação exposta, e não quando o julgado não acolhe os argumentos invocados pela parte ou quando esta apenas discorda do deslinde da controvérsia.

Foi dito no voto:

"A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC) ou de tutela de evidência (art. 311 do CPC) para determinar a imediata implantação do benefício previdenciário pleiteado.

Conforme se depreende do artigo 311, do Código de Processo Civil, a tutela de evidência será concedida, independentemente da comprovação de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nas hipóteses a seguir descritas:

"I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável."

Outrossim, consoante preceitua o artigo 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, o autor da ação originária pretende a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante o reconhecimento da especialidade das atividades exercidas, bem como a contagem diferenciada do tempo de serviço especial e contribuições.

Ocorre que, ao indeferir o benefício, o INSS elencou diversos motivos para o indeferimento administrativo, a saber, competências não computadas em virtude de recolhimento irregular, não comprovação de atividade rural e não comprovação de exposição a agentes prejudiciais à saúde (ID 338809466 - págs. 65/66).

Nesse contexto, não vislumbro o preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 300 e 311, do Código de Processo Civil, havendo, efetivamente, a necessidade da instauração do contraditório. Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AGRAVO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO.

1. Prevê o art. 300, caput, do Novo CPC, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. A verificação dos requisitos a ensejar o reconhecimento e pertinência para a concessão do provimento antecipado é feita pelo magistrado após ampla instrução probatória, o que não é possível de ser realizado na via estreita do agravo de instrumento.

3. Agravo a que se nega provimento". (TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 584139 - 0011885-30.2016.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO, julgado em 06/11/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/11/2017 )

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto."

Da leitura do voto verifica-se que a matéria em discussão foi examinada de forma eficiente, com apreciação da disciplina normativa e da jurisprudência aplicável à hipótese, sendo clara e suficiente a fundamentação adotada, respaldando a conclusão alcançada, não havendo, desse modo, ausência de qualquer pressuposto a ensejar a oposição do presente recurso.

A referência a dispositivos constitucionais ou legais no acórdão embargado não é obrigatória, para fins de prequestionamento, se a questão foi abordada na apreciação do recurso, conforme já pacificado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por estar configurado aí o prequestionamento implícito.

Não há que se falar em erro material diante do documento anexado à ação originária em ID 338809466 - págs. 65/66, item 5.

Por tais razões, verifica-se que o pretendido efeito modificativo do julgado somente pode ser obtido em sede de recurso, não se podendo acolher estes embargos de declaração, por não se ajustarem as formulações do Embargante aos seus estritos limites.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É o voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSENTES OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo agravante alegando a ocorrência de vícios no aresto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade, contradição ou omissão no voto em relação aos pontos levantados pelo embargante.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada apreciou de forma clara e completa o mérito da causa, não apresentando qualquer obscuridade, contradição ou omissão.

IV. Dispositivo

4. Embargos de declaração rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão